Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738885-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA FERREIRA DE SENA AGRAVADO: ELAINE NAIARA DE FONTES NERY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia Ferreira de Sena contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Processo n° 0722646-85.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da Agravada. Alega a Agravante, em síntese, que o Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir os pedidos de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH da Agravada, pois o art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas coercitivas mandamentais, indutivas e sub-rogatórios para compelir o devedor a cumprir sua obrigação. Também destaca que o Supremo Tribunal Federal, em 9.2.2023, declarou a constitucionalidade da aplicação de medidas executivas atípicas de suspensão e apreensão da CNH e passaporte do devedor. Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, Tema Repetitivo 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria para: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022). Assim, em razão da decisão do STF e, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), e em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora